Tribunal: CARF
Processo: 13804.008071/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.008071/2002-17
ACÓRDÃO
1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROA NORTE COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
COMPENSAÇÃO. PROVA. LIQUIDEZ. CERTEZA.
Ausente a certeza e liquidez do crédito pleiteado a compensação não deve
ser homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-16.160 (e-fls. 417/424),
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I, que
não homologou a declaração de compensação apresentada pela contribuinte.
O presente litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade em face da não-homologação da Declaração de Compensação fls. 01 e 02
instruída com os documentos de fls. 03 a 11, no montante de R$234.600,13, originário de saldos
negativos de IRPJ que teriam sido apurados nos anos-calendário 1996, 1997 e 1998.
A autoridade administrativa em 15/06/2007, às fls. 352 a 357, não homologou a
compensação, declarada em 07/11/2002, pelos seguintes motivos:
1) decadência do direito de a contribuinte pleitear a restituição do alegado
indébito que teria sido apurado em 1996, conforme o disposto nos artigos 165,
inciso I, e 168, inciso I, do CTN;
2) inexistência de saldo negativo no ano-calendário 1997 devido à inexistência de
saldo negativo no ano-calendário 1996 que foi utilizado para extinguir as
estimativas que geraram o alegado saldo negativo no ano-calendário 1997;
3) inexistência de direito creditório relativo ao saldo negativo de 1998, cujo valor é
menor que o alegado devido à inexistência de saldos negativos nos anos-
calendário 1996 e 1997 que foram utilizados para extinguir as estimativas que
geraram o alegado saldo negativo no ano-calendário 1998 e por utilização deste
saldo negativo menor de 1998 para compensar estimativas devidas no ano-
calendário 1999 e em janeiro de 2000.
A autoridade autora do despacho recorrido ainda informa que a contribuinte em
12/04/2007 às fls. 21 a 23 reconhece que não existe saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário
1996 a 1997, pois estes saldos negativos teriam sido utilizados nas estimativas dos anos-calendário
1999 e 2000, e que na verdade o crédito utilizado no presente processo se referiria a saldos
negativos apurados nestes anos-calendário. Contudo, a autoridade recorrida não poderia analisar
esta alteração na declaração de compensação face à decadência do direito de restituir/compensar
em 2007 dos indébitos tributários que teriam sido apurados em 1999 e 2000.
Cientificada em 10/08/2007 (fl. 358 verso) do despacho decisório de fls. 352 a 357,
a contribuinte, irresignada, apresentou em 04/09/2007, representada por procurador (fls. 361 a
371) a manifestação de inconformidade de fls. 372 a 381, na qual alega em síntese que:
a) sofreu fiscalização de IRPJ relativo ao ano-calendário 1996 por inobservância do
limite para compensação de prejuízos fiscais (documento de fls. 382 e 382) e o
agente fiscal ao encerrar a fiscalização em 15/06/2000 "reconheceu a validade
do saldo credor de imposto de renda pessoa jurídica no importe de
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
3
R$197.285,21,
devidamente
declarada
tempestivamente
na
DIPJ/97,
apresentada em 25/04/1997, relativa ao ano-calendário de 1996", que foi
transportado para o exercício de 1997 e passou a compor o saldo credor do IRPJ
dos exercícios subseqüentes;
b) "é fato incontestável que ao encerrar o procedimento fiscal 0813100 2000
000629-1 em 15/06/2000, a AFRF 21.205 Elisabeth Rosa de Oliveira homologou
expressamente a DIPJ/1997 da empresa, validando, portanto, o saldo credor de
IRPJ apresentado de R$197.285,21", pois à exceção da exclusão de prejuízos
acima do limite permitido, o saldo credor de IRPJ remanescente em 31/12/1996,
declarado na DIPJ/97, não foi objeto de contestação do agente fiscal;
c) ainda que o contribuinte não realizasse a exclusão indevida de prejuízos
acumulados seria credor da Fazenda em 31/12/1996 no valor de R$109.109,56
(R$197.285,21 do saldo negativo declarado menos R$88.175,65 referentes ao
imposto lançado na autuação), e mesmo que fosse abatida a multa imposta na
autuação (R$46.292,22), que é indevida já que não houve no procedimento do
contribuinte qualquer perda ao erário público, ainda seria credor da Fazenda na
importância de R$62.817,34;
d) conforme demonstrado à fl. 391, dispunha em 31/12/2001, de um saldo credor
de IRPJ, devidamente corrigido pela Selic de R$469.888,36, mais do que
suficiente para cobrir o débito fiscal atualizado até 07/11/2002 de
R$234.600,13;
e) a autora do despacho recorrido equivoca-se em sua fundamentação quando diz
que o pedido de restituição relativo ao saldo negativo apurado em 1996 estaria
decaído e cita os artigos 165 a 168 do CTN que tratam de restituição, pois neste
processo se discute pedido de compensação, regulada pelos artigos 170 e 170-A
do CTN, e não pedido de restituição;
f) conforme definições do "Vocabulário Jurídico" de Plácido e Silva, edição
universitária do ano de 1999, existe fundamental diferença entre o pedido do
contribuinte (compensar) e a fundamentação arguida pela agente fiscal
(restituição), não podendo e não tendo as duas terminologias jurídicas o mesmo
sentido;
g) "o direito do contribuinte de ter seus créditos compensados não se sujeita a
termos e prazos prescricionais ou decadenciais, podendo ser exercido a
qualquer tempo, desde que se molde aos requisitos do artigo 170 e seguintes
do Código Tributário Nacional";
h) o direito de pleitear a restituição do saldo credor apurado em 1996 decaiu
somente em 31/12/2002, data posterior à apresentação da Declaração de
Compensação de fls. 01 e 02 em 07/11/2002, por força do disposto no artigo
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
4
173, inciso I, do CTN, ou seja, no presente caso o prazo de cinco anos iniciou-se
no primeiro dia do exercício seguinte (01/01/1998) àquele em que o
lançamento foi realizado com a entrega, em 25/04/1997, da declaração relativa
ao ano-calendário 1996;
i) esta interpretação é ratificada por manifestação de Procuradora da Fazenda
Nacional (fls. 384 a 388) nos autos de processo de execução fiscal n°
2006.61.82.055325-9;
j) a agente fiscal não especificou a data de extinção do crédito tributário, inserto
no artigo 168, inciso I, do CTN, como marco inicial da contagem do prazo
decadencial;
k) ainda que a tese de decadência da agente fiscal prevaleça, como já dito, o saldo
credor de IRPJ apurado em 31/12/1996 propagou-se para o ano-calendário
1997, tendo gerado em 31/12/1997 novo saldo credor de IRPJ no valor de
R$61.019,37, declarado na DIPJ/1998 entregue tempestivamente em
28/04/1998, que não decaiu, nem sofreu qualquer restrição quanto a sua
homologação tácita;
l) diante do afirmado no subitem anterior, a planilha de fl. 391 que partiu da
referência inicial de saldo credor de R$197.285,21, com valor final de
R$469.888,36 passaria a ser substituída pela planilha de fl. 397, com valor final
de R$478.593,58, o que permitiria com folga a compensação pleiteada pelo
contribuinte.
Relatou-se que se encontra apensado a este processo o processo 13808.001115/00-
88 que trata dos autos de infração já definitivamente julgados pelo Conselho de Contribuintes e
cujo débito é parcialmente compensado na declaração de compensação contida no presente
processo administrativo (quadro 4 de fl. 01 - número do processo do débito).
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas e não homologou a
compensação intentada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte compensar tributo e acessórios pagos indevidamente,
ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário ou, no caso de saldo
negativo, do encerramento do período de apuração.
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO IDÊNTICO.
O prazo decadencial para compensar é o prazo decadencial para restituir, pois
somente é compensável o indébito tributário passível de restituição.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
AÇÃO FISCAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECLARADO. HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
O fato de o contribuinte ter sofrido ação fiscal relativamente ao mesmo período
em que declarou saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica não implica
homologação, tácita ou expressa, deste saldo negativo declarado que não foi
objeto de análise desta ação fiscal.
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
DECLARANTE
Cabe ao contribuinte declarante comprovar a origem e existência do alegado
indébito tributário informado e aproveitado em compensação.
Compensação não homologada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/06/2008 (fl. 411), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 30/06/2008 (fls. 414/421).
Aduz ser imprópria a argumentação que resulta em um prazo, em favor do Fisco,
superior àquele deferido ao contribuinte para pleitear a restituição do indébito. Mais à frente,
acrescenta que em 06/03/2007, quando apreciadas as DCOMP, as DIPJ apresentadas até e
inclusive 2001 já haviam sido homologadas, em razão do decurso do prazo previsto no art. 173 do
CTN.
Em consequência, o saldo negativo de R$ 197.285,21, existente em 31/12/96, base
inicial da planilha apresentada na declaração de compensação em 07/11/2002 não poderia mais
ser questionado pela autoridade preparadora.
Assevera que, em 1996, dispunha de créditos suficientes para liquidar o IRPJ que
seria devido se observado o limite imposto à compensação de prejuízos fiscais, motivo do
lançamento formalizado naquele período. Contudo, ingressou com ação judicial questionando esta
matéria, e somente quando confirmada a legalidade da norma questionada pleiteou a liquidação
do débito com os saldos negativos acumulados desde 1992.
Apresenta demonstrativo para evidenciar que o saldo negativo acumulado em
períodos anteriores era suficiente para liquidar o IRPJ devido no ano-calendário 1996, se
admitidos os limites à compensação de prejuízos fiscais. E, em suas palavras:
Ora, como é cediço, os dados informados na DIPJ 97, relativos ao ano calendário
de 1996, além de representarem o resultado da compilação das atividades
comerciais e tributárias da recorrente ocorridas durante todo o ano de 1996,
incluem também informações dos prejuízos acumulados e dos saldos negativos de
IRPJ e CSSL verificados em anos anteriores e legalmente transportados para os
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
6
anos subsequentes. Não foram criados aleatoriamente pela recorrente, e são
prova inequívoca de recolhimentos ao erário público efetivamente realizados e
devidamente lastreados em DARFs pagos pela contribuinte.
Afirma que, a prevalecer a interpretação da decisão recorrida, no sentido de que o
procedimento fiscal desenvolvido em 2000 não homologou as demais operações não mencionadas
no relatório fiscal, admitir-se-ia que tais operações seriam passíveis de nova fiscalização, o que,
em seu entender, é inadmissível, relativamente a um mesmo ano-calendário. Reproduz trecho do
Termo de Verificação Fiscal para evidenciar que o objeto do Mandado de Procedimento Fiscal era
a análise do IRPJ relativo ao ano-calendário 1996.
Caracterizaria enriquecimento ilícito impedir a utilização do saldo negativo
acumulado em 31/12/1996. Reitera estar demonstrada a suficiência daquele valor para liquidação
do débito de R$ 88.175,65, ainda que acrescido da multa de R$ 46.292,22.
Arguiu sua boa-fé, especialmente tendo em conta que à época do lançamento ainda
estava sub judice a constitucionalidade da Lei n° 9.065/95.
Reafirma que os recolhimentos efetuados de 1992 a 1996 estão informados nas
respectivas DIPJ e, quanto à alegação de que a contribuinte não sabe qual é a origem e correta
apuração do alegado indébito tributário, aduz:
[...] cabe reiterar a declaração da recorrente protocolada em 04/09/2007,
manifestando sua inconformidade com a decisão de não homologação de
compensação do IRPJ proferida pelo chefe do DIORT/DERAT/SPO (Fls). Nela a
contribuinte informa que inicialmente "para atender da melhor forma a intimação
de fls. 19 do processo 13804.008071/2002-17 e por entender tratar-se de assunto
de natureza eminentemente contábil/tributária a empresa buscou a assessoria de
profissional do ramo para representá-la nos esclarecimentos a serem prestados à
Equipe de Análise de Processos do IR e que diante do insucesso e da não
homologação da compensação solicitada, a empresa, com o auxilio agora de
advogados especializados, realizou nova análise em profundidade do assunto e,
em conseqüência, veio requerer a substituição da argumentação apresentada às
fls 21 a 23, bem como das planilhas de fls, pelas planilhas e demais documentos
ora encaminhados.
Pede, assim, o reconhecimento do crédito de R$ 197.285,21, referente ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 1996, e, via de consequência a utilização do
mesmo para quitação do débito de imposto apurado pela agente fiscal inclusive no que concerne
a multa imposta, como medida da maior Justiça.
Registre-se, por fim, que aos autos foi juntada apenas cópia do recurso Voluntário.
Intimada a apresentar o original, a contribuinte não o fez (fls. 422/423).
DA DILIGÊNCIA
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
7
Tendo em vista as alegações recursais o processo foi baixado em diligência por meio
da Resolução no 1101-00.016 — 1a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 440/457):
Por estas razões, necessário se faz que a autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte prossiga nas análises dos saldos negativos de 1999,
2000 e 2001, com vistas a apurar se havia saldo disponível para utilização na
DCOMP em debate. Outrossim, tendo em conta que a constatação de erro no
preenchimento da DCOMP foi fundada em indícios extraídos dos autos, deve a
autoridade competente verificar, também, se há registros de outras utilizações
daqueles saldos negativos pela interessada, que possam infirmar a conclusão de
que a contribuinte pretendia valer-se daqueles valores na compensação
formalizada.
(...)
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de REJEITAR a arguição de
decadência do direito de revisar o saldo negativo apurado no ano-calendário 1996
e CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte confirme a existência dos saldos
negativos de 1999, 2000 e 2001, bem como a sua suficiência e disponibilidade
para a compensação aqui formalizada.
O Relatório da Diligência (fls. 461/500) concluiu pela inexistência dos Saldos
Negativos pleiteados:
a) 1996
50. Relembrando, na Declaração de Compensação em formulário a interessada
registrou o valor de R$ 59.513,69 a título de Saldo Negativo do IRPJ apurado no
AC 1996. No entanto, como claramente ficou demonstrado no quadro acima,
elaborado pela EQAUD, NÃO EXISTE SALDO CREDOR (Saldo Negativo de IRPJ)
apurado para esse ano-calendário.
b) 1997
53. Conforme se vê no quadro acima, foi informado na rubrica “Imposto de Renda
Retido na Fonte” o valor de R$ 250.694,34 + R$ 2.627,61 para o AC 1997. Ora,
logicamente esse valor foi utilizado para compor o valor do Saldo Negativo de IRPJ
do AC 1997 e teria que ser comprovado.
54. Acontece que, nos sistemas da RFB, a DIRF consultada para o AC 1997 não
está disponível e a interessada não juntou nenhum comprovante (Informe de
Rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras) para comprovar essa indigitada
retenção.
55. Nessa esteira, restou inviável para esta Equipe de Auditoria confirmar a
certeza e liquidez do valor do Saldo Negativo de IRPJ do AC 1997 supostamente
apurado para esse ano-calendário. O Saldo Negativo de IRPJ do AC 1997 não foi
confirmado (Saldo Negativo = ZERO).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
8
c) 1998
58. Conforme ficou claramente comprovado no quadro acima, elaborado por esta
Equipe de Auditoria, NÃO EXISTE SALDO NEGATIVO apurado para o AC 1998.
Saldo Negativo = ZERO.
A ciência do resultado da diligência ao contribuinte restou infrutífera, porque a
empresa encontra-se INATIVA desde o ano-calendário 2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte PROA NORTE COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA DILIGÊNCIA
Como relatado, a realização de diligência foi vital para o desenrolar do processo,
ocasião em que a Autoridade Fiscal esclareceu, com mais profundidade, a inexistência do direito
creditório proveniente dos saldos negativos nos anos 1996, 1997 e 1998, refutando, assim, as
alegações trazidas pela Recorrente.
Assim, ante a certeza e liquidez do pretenso direito creditório, a compensação não
pode ser homologada, porque tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos
legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.624 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008071/2002-17
9

Fl. 525
DF CARF MF
Original